Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19, § 1o do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 02 (dois) meses de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A defesa, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas dela derivadas, posto não ter sido apontado nenhum motivo, aferível objetivamente, para justificar a abordagem policial, a qual foi motivada por “simples nervosismo do apelante ao avistar a guarnição policial”, sem nenhum elemento que possa lastrear uma fundada suspeita como se exige no artigo 244 do CPP. Sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defendeu a ausência de elementos suficientes aptos a apontar que o apelante tinha o objetivo de cometer um crime, ameaçar ou intimidar alguém, estando portanto, ausente a demonstração do perigo concreto. Destacou que é imprescindível a realização de laudo pericial para atestar a lesividade da arma apreendida, de forma que não comprovada a materialidade delitiva no caso. Requereu que fosse reconhecida a nulidade da abordagem policial com a consequente declaração de nulidade das provas decorrentes da revista pessoal do réu, a fim de anular a sentença e absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII do CPP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 70613360). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 71167119).
5. Consoante estabelece o § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Registre-se que é atribuição da polícia militar proceder ao policiamento ostensivo, conforme previsto em nossa Constituição Federal no artigo 144, inciso V e § 5o.
6. Conforme narrado pelos policiais/testemunhas e pelo extraído do conjunto probatório, no caso em exame, a busca pessoal foi pautada por elementos objetivos, em observância ao previsto no § 2o do artigo 240, em razão da fundada suspeita dos policiais, quando da realização das diligências ostensivas, de que o acusado estava na posse de objeto ilícito, decorrente do seu comportamento suspeito (nervosismo ao avistar a viatura policial, bem como por apresentar um volume em sua cintura), aliado ao fato de que estava próximo a um local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. Nesse quadro, a abordagem policial seguida de busca pessoal foi realizada com justa causa, tendo em vista que as circunstâncias e o comportamento do apelante apontavam para um estado flagrancial de que trazia consigo arma proibida ou instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, não se tratando de uma operação aleatória ou uma possível pescaria predatória (fishing expedition). Rejeitada a preliminar de nulidade.
7. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 107231-2024 - ID 70613315, p. 2-3, fotografia de ID 70613315, p. 5 e dados do bem apreendido - ID 70613315, p. 8) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que foi decretada a revelia.
9. Conforme relatado pelos policiais, no dia dos fatos, realizavam patrulhamento ostensivo na região no momento em que avistaram o réu, o qual apresentava um volume em sua cintura e demonstrou nervosismo ao ver a viatura policial. Afirmaram que, quando da abordagem, encontraram uma faca na cintura do acusado e, ao ser questionado, alegou utilizar a faca para defesa e para consumo de substância entorpecente.
10. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
11. No presente caso, inexistindo indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, situação que coloca em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o efetivo uso da arma.
12. Conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. Precedente: Acórdão 1791444, 07119888820228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023 e Acórdão 1976081, 0760676-13.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.
13. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.